Tribunal: CARF
Processo: 13312.720624/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720624/2020-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-003.027 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Embargante
SPP SOLUTIONS SERVICOS DE SUPRIMENTO, AQUISIÇÃO E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
EMBARGOS INOMINADOS - LAPSO MANIFESTO - ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados quando o acórdão embargado tiver
julgado litígio estranho à lide.
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - SÓCIO ESTRANGEIRO.
Provado nos autos, a regularização da situação do sócio, passando a ter
residência no Território Nacional, dentro do prazo legal, admite-se a opção
pelo Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, concedendo-lhe efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 1001-002.613, de 07 de outubro de 2021, por meio do qual a 1a Turma Extraordinária desta
Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720624/2020-27
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado em pedido de compensação, à luz do
art. 170 do CTN, o não provimento do pedido de compensação é medida que se impõe.
Reproduzo, parcialmente, o Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 135):
Não há informações nos autos acerca da data em que a Contribuinte teria sido
cientificada dessa decisão, mas em 26/11/2021 (conforme Termo de Solicitação de
Juntada à fl. 124) a interessada apresentou Embargos de Declaração (fls. 126/130).
Nos termos do despacho de fl. 132, considera-se a ciência ocorrida na data de
apresentação dos aclaratórios, de modo que o recurso é tempestivo.
Na peça de defesa imputa ao julgado erro material, nos seguintes termos:
[...]
1. A requerente impetrou, no dia 03/09/2020, neste Conselho, recurso
voluntário atacando decisão administrativa em 1a instância, Acórdão 07-47.238,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS deste contencioso administrativo.
2. Esta colenda turma julgou, no dia 07/10/2021 o recurso voluntário impetrado,
através do Acórdão 1001-002.613, objeto deste recurso.
3. Contudo, referido Acórdão não condiz com o caso em questão, contendo
claro erro material, pois julga caso diverso, referente à acórdão diverso (02-89.303 da
2a Turma da DRJ/BHE) de empresa diversa (House of Vision Comércio e
Representações Ltda.), como se vê de trecho colacionado no acórdão ora vergastado e
que não diz respeito à questão jurídica posta nos autos do processo de no
13312.720624/2020-27.
4. O caso da ora peticionante se trata de solicitação para a declaração de
enquadramento no Simples Nacional, conforme trecho do relatório da decisão
administrativa de 1a instância:
07-47.238 – 6a Turma da DRJ/FNS
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fl. 48, interposta pela
contribuinte acima identificada contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, de fl. 45, expedido em função da existência da seguinte pendência
[...] ”
5. O Acórdão objeto do presente recurso, no entanto, versou sobre compensação
de créditos de IRPJ, conforme se observa da ementa:
[...]
6. Nesse sentido, em razão de tamanha divergência, faz-se necessário que o
Acórdão atacado neste recurso seja reformado com o fim de refletir o julgamento do
caso correto, com base em disposição própria deste Conselho, conforme se observa:
[...]
Postos os argumentos, passa-se a análise.
A Embargante imputa lapso manifesto e equívoco ao julgado, vícios passíveis
de correção pela via de embargos inominados, nos termos do art. 66, do Anexo II, do
RICARF:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Diante do evidente lapso manifesto os embargos foram acolhidos, conforme a
conclusão, a seguir:
Sendo evidente o equívoco e o lapso manifesto, já que o acórdão embargado
julgou litígio alienígena, não tratado no presente processo, devem os autos retornar ao
Colegiado para saneamento.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 65, c/c o art. 66, ambos do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os embargos
inominados opostos pela Contribuinte, para que seja promovido novo julgamento do
recurso voluntário.
Encaminhem-se os autos ao À SECAM, para providenciar o sorteio dos
presentes Embargos dentre os Conselheiros da 1a Turma da Extraordinária da Primeira
Seção do CARF, para inclusão em pauta de julgamento.
Assim sendo, passemos à análise do mérito.
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra o acórdão 07-47.238, da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
Recorrente, inconformada com o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
(fl.45), face à existência de sócio domiciliado no exterior.
Segundo a recorrente, o sócio Patrick Jacques Champomier possui registro
nacional de estrangeiro no Brasil e que foi procedida a alteração contratual para fazer constar oo
seu endereço na Rua 5, S/N, Vila de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara, Ceará, local onde
atualmente reside.
A DRJ assim decidiu:
A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, alegou que o que o
sócio Patrick Jacques Champomier possui registro nacional de estrangeiro no Brasil e
que procedeu à alteração contratual para fazer constar como seu endereço Rua 5, S/N,
Vila de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara, Ceará, local onde atualmente reside.
Carreou aos autos, entre outros, 1o Aditivo Consolidado da Empresa da qual
participa e Protocolo realizado na Polícia Federal de pedido de visto ou a autorização
de residência para fins de reunião família.
Quanto aos documentos apresentados, não os considero documentos hábeis a
comprovação de domicílio no Brasil.
Primeiro, porque para fazer alteração contratual visando fazer constar endereço
no Brasil de sócio não é exigido pela Junta Comercial sequer comprovante de
residência, a teor do comando contido no § único do art. 37 da Lei de Registro Público
de Empresas Mercantis (Lei no 8.934/1994).
Quanto ao protocolo realizado na Polícia Federal, além de não comprovar a
concessão do visto ou autorização, tão somente correspondente a um pedido, não
sendo, portanto, suficiente para comprovar sua condição de residente no Brasil.
Além do mais, nenhum outro documento foi trazido capaz de demonstrar o
domicílio do sócio estrangeiro no Brasil.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

Posto isso, tendo em vista a falta de comprovação do saneamento da pendência
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional dentro do prazo legal (31/01/2020),
resolvo manter a decisão veiculada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
Em seu RV, a recorrente, em apertada síntese, argumenta que:
...a JUCEC é o órgão responsável por registrar e armazenar as informações das
atividades das empresas no Estado. Logo, qualquer fato relevante para empresa deve
ser registrado no órgão.
Assim, tendo em vista tal obrigação, a requerente comunicou e registrou aditivo
ao contrato social no órgão, conforme anexo, informando que o sócio estrangeiro
estava devidamente registrado, inclusive com o RNM no F187729Y, indicando, ainda
o endereço atualizado no Brasil, qual seja, Rua 5, S/N, Vila de Jericoacoara, Jijoca de
Jericoacoara, Ceará.
Destaca-se que o aditivo cumpriu com a obrigação de informar ao órgão
responsável a mudança de endereço. Ademais, foi protocolado de forma tempestiva,
conforme se observa na data do aditivo, obedecendo ao art. 6o, § 1o, da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, senão vejamos:
Art. 6o – A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
§1o – A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o) (grifo
nosso)
Logo, uma vez demonstrado o cumprimento da obrigação de registro das
informações relevantes no órgão responsável, fica evidente o saneamento das
pendências que poderiam impedir a empresa de aderir ao Simples Nacional.
...
Por fim, a afirmação apresentada na fundamentação da decisão que indeferiu a
impugnação anterior, onde o julgador afirma que o documento de protocolo, junto à
Policia Federal Brasileira, não comprova a concessão de visto ou autorização,
demonstra um desconhecimento a cerca do tema de registros de estrangeiros no Brasil.
A Lei de Imigração no 13.445/17, prevê que:
Art. 19 – O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos,
e é obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de
residência.
§1o – O registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício
dos atos da vida civil.
§2o – O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número
único de identificação.
§3o – Enquanto não for expedida identificação civil, o documento comprobatório de que
o imigrante a solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos
disciplinados nesta Lei.
O registro de imigrante é a identificação civil por dados biográficos e
biométricos, sendo obrigatório a todo imigrante. O registro gera um número único de
identificação, denominado Registro Nacional Migratório – RNM, que garante o pleno
exercício dos atos da vida civil.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

A legislação é cristalina ao afirmar, no §3o da lei supracitada, que enquanto a
Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM não for expedida, o documento
comprobatório, no caso o protocolo anexado, comprova que o imigrante já fez o
tramite necessário para seu registro, evidenciado pelo número do RNM indicado no
protocolo, apenas aguardando a confecção da CRNM.
A certidão em anexo, emitida pela Policia Federal do Brasil, atesta a situação
regular do estrangeiro, desde 21 de agosto de 2019, conforme protocolo do RNM
apresentado incialmente. Destaca-se ainda, que o estrangeiro recebeu posteriormente
sua CRNM, também anexada ao processo.
Assim, o registro é válido e conforme a legislação já garante o pleno exercício
dos atos civis para o estrangeiro no país.
Isto posto, tem-se que esta secretaria não poderia ter indeferido o direito da
empresa em aderir ao regime do Simples Nacional, uma vez que a requerente preenche
a todos os pré-requisitos da legislação, por todas as circunstancias apresentadas no
caso em análise.
IV – DO PEDIDO DE REFORMA
Diante do exposto, a requerente pleiteia:
a) Que a Egrégia Câmara de Julgamento se digne em conhecer do Recurso
Voluntário;
b) Em seguida ao conhecimento, que se dê provimento ao recurso para reformar
a decisão de primeiro grau, para indeferiu o pedido da contribuinte;
c) Por fim, reconhecer o direito da contribuinte e deferir o pedido de adesão ao
regime tributário do Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O contribuinte teve ciência da decisão, em 08 de março de 2020 (fl.92) e
apresentou o seu RV em 04/09/2020 (fl.58), o qual é tempestivo por força da Portaria 543/2020
(e alterações posteriores).
Os embargos inominados devem ser admitidos, como antes analisado.
Verifica-se que a questão cinge-se à existência de sócio domiciliado no exterior,
consoante o Termo de Indeferimento (fl.45), consoante a Lei Complementar 123/2006, art. 17,
inciso II:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
A recorrente fez a alteração de seu contrato social em 30/01/2020 (fls. 33 a 42),
cujo registro foi devidamente efetuado na JUCEC, no prazo legal fl., conforme, a seguir
transcrevo:
Junta Comercial do Estado do Ceará
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

Certifico registro sob o no 5386053 em 31/01/2020 da Empresa SPP
SOLUTIONS SERVIÇOS DE SUPRIMENTO, AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO
DE PROJETOS LTDA, Nire 23201928778 e protocolo 200440063 - 30/01/2020.
Autenticação: 82A36CC75891D754C936D1CE9AE3BFFE09F2BB9.
Nele consta:

Cláusula Primeira – Com a aprovação deste instrumento, ACRESCENTA-SE
como documento de identidade do sócio PATRICK JACQUES CHAMPOMIER o
Registro Nacional de Migrante - RNM no. F187729Y e ALTERA-SE seu endereço de
residência e domicilio para Rua 5, S/N, Vila de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara,
Ceará, CEP: 62598-000.
As Juntas Comerciais são responsáveis pela inscrição das sociedades, bem como
pelo registro e arquivamento do contrato social e de suas alterações posteriores. O propósito de
tais registros é garantir a publicidade, autenticidade e segurança dos atos jurídicos, bem como a
atualização cadastral da sociedade e a proteção de seu nome empresarial.
A Lei 8.934/1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis,
estabelece em seu artigo 36 que os documentos com registro obrigatório na Junta Comercial
deverão ser apresentados para arquivamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento
somente terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Cumpre ressaltar que essa mesma
previsão é verificada no artigo 1.151, parágrafos 1o e 2o do Código Civil, o que não foi,
evidentemente, o caso.
Assim, como o registro na Junta Comercial deu-se até 31/01/2020, entendo como
cumprido o requerimento estabelecido no art. 6o, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN no
140, de 22 de maio de 2018:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Além disso, nas folhas 88 e 89 verifica-se as certidões emitidas pela Delegacia de
Polícia de Imigração que atestam a situação regular do referido sócio no país.
Portanto, voto por acolher os Embargos Inominados, concedendo-lhe efeitos
infringentes, para revogar a decisão anterior de negar provimento e dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

Fl. 145
DF CARF MF
Original